Tribunal: STF
Processo: ARE 1431922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRAIRI. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE. DIFERENÇAS INDEVIDAS REFERENTES AO PISO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I- Cinge-se, como ponto fulcral a ser enfrentado nesta seara recursal, averiguar a possibilidade de os professores da rede municipal com titulação de pós-graduação terem direito, a partir de janeiro de 2018, ao reajuste de 6,81%, concedido pela lei municipal nº 835/2018, com efeitos financeiros incidindo a partir de 1º de maio daquele ano. 



    II- No que diz respeito ao benefício da gratuidade da justiça, da análise dos autos, não verifico em nenhum momento impugnação ao pedido requerido pela parte autora nesse sentido, do que se conclui que a julgadora a quo indeferiu, de ofício, os benefícios da gratuidade de justiça. 



    III- Nessa senda, entendo que feito o requerimento, é facultado ao julgador exigir demonstração da condição de necessidade, quando pairar dúvida acerca da carência de recursos do postulante. Nos autos em epígrafe, porém, não se verifica tal requerimento, tampouco qualquer registro de impugnação da parte apelada ao pedido formulado, de modo que não se justifica o indeferimento do referido pedido sem a prévia manifestação das partes. 



    IV- É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4.167/2011, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o Piso Salarial e, ainda, determinou a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento e não, sobre a remuneração global. 



    V- Da análise sistemática dos dispositivos legais necessários ao deslinde desta demanda, tem-se que a lei do piso é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal. 



    VI- In casu, como já asseverado pelo juízo singular e atestado pela documentação acostada aos autos, o Município, mesmo já realizando o pagamento do vencimento-base dos professores acima do piso salarial nacional, proporcionou o reajuste dos vencimentos desses profissionais em percentual idêntico ao definido pela legislação nacional (6,81%). Dessa forma, não merece amparo a tese autoral de que o índice adotado é inferior ou distinto do adotado em anos anteriores, dado que o ente municipal nada mais fez que utilizar-se de seu poder discricionário para promover a atualização salarial de seus servidores, observando para tanto os parâmetros de legalidade. 



    VII- Nesses termos, não se pode pretender a incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2018, o que implicaria em impor ao município o indevido pagamento de diferenças salariais, fazendo com o que o Judiciário adentrasse o mérito administrativo para assumir função legislativa, o que encontra óbice ainda na Súmula Vinculante nº 37. 



    VIII- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (eDOC 43, ID: a25e8eab)



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e desprovidos. (eDOC 50, ID: 32b86e39)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXV; 37, X e XV; 39 §1º e 2º; 206, I, VII, VIII e parágrafo único da Constituição Federal. Aduz, ainda, violado o art. 60, do ADCT. (eDOC 51, ID: b75231a0)



    Nas razões recursais, explica-se que a presente demanda se circunscreve ao pagamento retroativo do reajuste concedido aos professores no ano de 2018 referentes aos meses de janeiro a abril. 



    Aduz-se que, conforme a lei que disciplina o piso salarial nacional dos professores, o reajuste deve ser concedido a partir janeiro de cada ano. 



    Afirma-se que a concessão do reajuste somente a partir de maio, conforme a Lei Municipal nº 835/2018, fere a irredutibilidade salarial. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte possui precedente proferido em sede de controle concentrado a afirmar a constitucionalidade da fixação do piso salarial nacional dos professores. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento da ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2011)



    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu que o Município de Trairi observou o piso salarial dos professores definido pela Lei Federal nº 11.738/2008 nos pagamentos referentes aos meses de janeiro à abril de 2018, não havendo se falar em pagamento retroativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se, como ponto fulcral a ser enfrentado nesta seara recursal, averiguar a possibilidade de os professores da rede municipal com titulação de pós-graduação terem direito, a partir de janeiro de 2018, ao reajuste de 6,81% , concedido pela lei municipal nº 835/2018, com efeitos financeiros incidindo a partir de 1º de maio daquele ano. 



    (…)



    Da análise sistemática dos dispositivos legais necessários ao deslinde desta demanda, tem-se que a lei do piso é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal. 



    In casu, como já asseverado pelo juízo de piso e atestado pela documentação acostada aos autos, o Município, mesmo já realizando o pagamento do vencimento-base dos professores acima do piso salarial nacional, proporcionou o reajuste dos vencimentos desses profissionais em percentual idêntico ao definido pela legislação nacional (6,81%). Dessa forma, não merece amparo a tese autoral de que o índice adotado é inferior ou distinto do adotado em anos anteriores, dado que o ente municipal nada mais fez que utilizar-se de seu poder discricionário para promover a atualização salarial de seus servidores, observando para tanto os parâmetros de legalidade.



     Com efeito, cumpre asseverar o balizamento jurídico da discricionariedade administrativa não pode desconsiderar, contudo, a necessidade de atendimento de múltiplas demanda e reivindicações da sociedade pela Administração Pública, a quem compete, originariamente, sopesá-las para atender de forma eficiente aos interesses da coletividade.” (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Além disso, acrescente-se que esta Suprema Corte assentou, no julgamento do tema 1134 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.309.924 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.04.2021), a ausência de repercussão geral da matéria em discussão. O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.309.924 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 39, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente